Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1076. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DA CONDENAÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS DISTRIBUÍDO ENTRE OS VENCIDOS. DUPLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS E UTILIZAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O negócio jurídico celebrado pelas litigantes não se qualifica como relação de consumo, vez que se trata de relações estabelecidas entre pessoas jurídicas em que não há demonstrada a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, para que se caracterize o finalismo aprofundado (finalismo mitigado), adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. A SERASA comprovou que realizou a notificação regular da recorrente acerca da negativação dos títulos apresentados pela empresa credora, sendo que tal prova não foi contestada pela apelante, restando válida perante os autos. 2.1 As prestadoras de serviço de proteção de crédito não têm a responsabilidade por validar a regularidade da dívida, a que o título se refere, nem tampouco pelo protesto da dívida, da negativação do nome do devedor e a sua respectiva inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. As incorreções havidas das informações e até da legitimidade do título são de inteira responsabilidade do credor, que deverá arcar com as consequências do fornecimento incorreto e leviano dos dados do pretenso devedor. 2.2. Constata-se que a SERASA não agiu com desídia ou de forma irregular, não ensejando, pois, o ônus de arcar com a indenização por danos morais, devendo a pretensão da apelante ser desprovida neste ponto.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Esta prerrogativa é destinada apenas aos valores revelados como irrisórios. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).

4. O valor da condenação, pois conhecido e devidamente previsto em primeiro plano no art. 85, §2o, CDC, deve ser utilizado prioritariamente para a aquilatação dos honorários advocatícios. O valor da causa, como parâmetro para a fixação da sucumbência, só é aplicado quando não se puder mensurar a condenação ou o proveito econômico. O valor da causa de R$ 50.000,00 não representa o real proveito econômico, como firmado na sentença, vez que a quantia de R$ 5.000,00 da condenação por danos morais constitui efetivamente o ganho autoral obtido. 4.1. Não faz sentido, em mesma ação, haver distinção da base de cálculo das verbas sucumbenciais para a sua distribuição entre as contendentes, utilizando-se o valor da condenação para uma e o valor da causa / ganho econômico para outra. Como há a determinação do valor da condenação, deve-se utilizá-lo como piso para a fixação dos honorários para todas as partes envolvidas. 4.2. O valor total das sucumbências de primeiro grau deve se ater aos limites estabelecidos de 10% a 20% do valor da condenação (art. 85, §2o, CDC), e sua distribuição ser feita entre os querelantes, em razão dos insucessos em relação aos pedidos iniciais. Não se justifica a duplicação, triplicação ou qualquer múltiplo dos honorários em razão do número de réus ou de autores, mas tão somente a divisão da verba sucumbencial entre os integrantes da disputa que obtiverem êxito em suas posições no feito. 4.3. Sendo irrisórios os valores dos honorários resultantes da aplicação do percentual sobre o valor da condenação e rateio entre os derrotados em suas pretensões, deve-se fixar o quantum mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.